Tribunal: TJBA
Processo: 8048278-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8048278-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADO: AURENI DIAS DE CASTRO Advogado(s): BIANCA FERREIRA DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO/APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, BIANCA FERREIRA DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS. CONSORCIADO CONTEMPLADO POR SORTEIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE CRÉDITO REALIZADA APÓS A CONTEMPLAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA POSTERIOR À ADESÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$500,00. PERDA DE SINAL PARA RESERVA DE VEÍCULO. IMPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DE R$5.000,00 PARA R$10.000,00. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8048278-38.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do autor, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.